Tribunal: TJBA
Processo: 8070604-92.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070604-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: MARIA DELFINA MENDES ALMENDRA Advogado(s): EDUARDO ALMENDRA GARRIDO SUSCITADO: JUIZO DA 3 VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DO SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RESOLUÇÃO Nº 19/2017 – TJBA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGO 516, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO EXEQUENTE PELOS FOROS ALTERNATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em sede de cumprimento de sentença, no bojo do processo nº 8067772-83.2024.8.05.0001, em que juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador e o da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da mesma Comarca manifestaram-se no sentido da incompetência para processar e julgar a demanda executiva derivada de sentença anteriormente prolatada. O Juízo da Vara de Família, com amparo na Resolução nº 19/2017, declinou da competência por entender que a matéria estaria compreendida na nova distribuição temática atribuída às Varas de Sucessões. Por seu turno, o Juízo das Sucessões devolveu os autos, apoiando-se em decisão anterior da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, evidenciando o conflito negativo previsto no art. 66 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia jurídica a ser dirimida reside em definir qual dos dois Juízos — o da 3ª Vara de Família ou o da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador — detém a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença que tem como título executivo decisão proferida na fase de conhecimento por um dos referidos juízos. Trata-se, pois, de delimitar o alcance do art. 516, II, do CPC/2015, à luz das alterações promovidas pela Resolução nº 19/2017 do TJBA, que redefiniu as competências das varas da capital baiana em matéria de família e sucessões. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução de nº 19, de 18 de outubro de 2017 redefiniu a competência das Varas de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos e Ausentes, da Comarca de Salvador. Não obstante, a regra geral é que o processamento e julgamento da execução de título judicial compete ao juízo que processou a demanda em primeira instância na fase de conhecimento e que prolatou a sentença que se busca dar cumprimento. 4. A competência do juízo que decidiu a causa no primeiro grau somente seria alterada para a execução se o exequente optasse pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, o que não ocorreu no caso em comento, pois a parte exequente optou por requerer o cumprimento da sentença perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, prolator do título executivo judicial. 5. Logo, em que pese tenha havido modificação da competência absoluta da Vara da 3ª Vara de Família da Capital, que passou a ser destinada exclusivamente ao julgamento das matérias enumeradas na Resolução nº 19/2017, ainda compete a este Juízo julgar os cumprimentos de sentença que tenham como objeto decisões por si proferidas, como prescreve o art. 516, II do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador. V. TESE “Nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, e respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis, compete ao juízo que proferiu a sentença na fase de conhecimento processar e julgar o correspondente cumprimento de sentença, mesmo que tenha havido, posteriormente, alteração da competência absoluta daquela vara por meio de resolução administrativa, salvo expressa opção do exequente pelos foros alternativos previstos no parágrafo único do referido artigo”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8070604-92.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante e suscitados os Juízos da 3ª Vara de Família e 3ª Vara de Sucessões, Orfãos, Interditos e Ausentes, ambos da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR A COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.